Tribunal: STF
Processo: HC 245230
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Diego Ângelo Baú, em favor de E.E.S.R., contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 200.989/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso ordinário com pedido de liminar interposto por E E DOS S R contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (HC n. 5150861-63.2024.8.21.7000). 



    Consta dos autos que a recorrente foi presa preventivamente, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 218-B, §§ 1º e 2º, inciso II; 228, §§ 1º e 3º; 229, caput; 230, §§ 1º e 2º, todos do Código Penal. 



    A recorrente sustenta que a segregação cautelar encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na gravidade abstrata do delito. Aduz que "não há provas concretas que demonstrem sua efetiva atuação na suposta submissão de menores e maiores à prostituição" (e-STJ fl. 86). 



    Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Salienta que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, as quais revelam-se adequadas e suficientes. 



    Requer, liminarmente e no mérito, "a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares, com base no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo concedida liberdade provisória à recorrente" (e-STJ fl. 97). (eDOC 16)



    O recurso não foi provido em 19.8.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “para o fim de cassar o acórdão atacado, postulando, LIMINARMENTE, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares, com base no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo concedida liberdade provisória à recorrente, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, comprometendo-se, desde já, a cumprir rigorosamente o que for determinado.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente não interpôs agravo regimental, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente ter interposto agravo regimental.



    Assim, não há se falar em súmula 691, mas em supressão de instância, exatamente porque aquele instância não foi esgotada.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do ato impugnado:



    Na espécie, esclareceram as instâncias de origem que a recorrente mantinha, juntamente com outros indivíduos, estabelecimento destinado ao comércio sexual, em que as vítimas - inclusive menores de 16 anos -, além de não receberem pelos programas realizados, eram ameaçadas de morte quando manifestavam interesse em ir embora do local. Nesse contexto, entendo suficientemente fundamentado o ato constritivo em desfile. Como bem ressaltaram as instâncias de origem, justifica-se a medida constritiva da liberdade, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, visto que o crime em análise foi praticado de forma reiterada, mediante ameaças e contra pessoas menores de 18 anos. Além do mais, ressaltou o magistrado responder a recorrente a processo pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Dessarte, parece-me devidamente evidenciada a periculosidade da ré à tranquilidade do meio social. 



    Com efeito, justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. (eDOC 16)



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se eletronicamente.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente